Tribunal: TCU
Processo: 001.928/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em cumprimento a acórdãos proferidos em cinco levantamentos de auditoria, para aprofundamento dos indícios de superfaturamento durante a construção de terminais fluviais nos municípios de Iranduba, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Itapiranga e Careiro da Várzea, todos no estado do Amazonas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em cumprimento ao item 9.1 dos Acórdãos 3.118/2014, 3.120/2014, 3.126/2014, 3.127/2014 e 2.210/2016, do Plenário, para aprofundamento dos indícios de superfaturamento durante a execução do Contrato 1/2010-Seinf/AM - Lote I, celebrado entre a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas (Seinf/AM) e o Consórcio Sanches Tripoloni - Erin (formado pelas empresas Construtora Sanches Tripoloni Ltda. e Erin Estaleiros Rio Negro Ltda.), tendo por objeto a construção de terminais fluviais nos municípios de Iranduba, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Itapiranga e Careiro da Várzea, todos no estado do Amazonas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Silvio Figueiredo Mourão e excluí-lo da presente relação processual; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelas empresas que integram o Consórcio Sanches Tripoloni - Erin, Construtora Sanches Tripoloni Ltda. e Erin Estaleiros Rio Negro Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas das empresas que integram o Consórcio Sanches Tripoloni - Erin, Construtora Sanches Tripoloni Ltda. e Erin Estaleiros Rio Negro Ltda.; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-as solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, que deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor Original (R$) Data da ocorrência -438.536,20 26/08/2010 -18.556,84 20/10/2010 -127.556,76 21/10/2010 -380.187,57 22/10/2010 -1.261,15 26/11/2010 813.021,55 01/12/2010 2.718.344,37 20/12/2010 -232.251,94 29/12/2010 1.255.634,36 24/02/2011 -388.584,39 25/04/2011 345.374,14 12/05/2011 409.960,29 28/06/2011 -171.171,83 26/07/2011 334.216,90 12/08/2011 240.996,86 16/08/2011 291.862,76 31/08/2011 94.750,03 18/10/2011 76.437,35 08/11/2011 348.086,19 02/12/2011 -222.075,38 05/12/2011 97.695,32 09/12/2011 177.998,18 23/12/2011 5.096,51 26/12/2011 68.092,19 14/02/2012 67.072,31 17/02/2012 -224.952,52 27/03/2012 26.810,04 29/03/2012 85.187,33 11/04/2012 -15.958,64 20/04/2012 -474.505,31 30/08/2012 131.145,02 26/10/2012 87.547,67 22/11/2012 -258.800,29 19/12/2012 49.226,15 21/12/2012 482.095,75 21/05/2013 -281.343,07 27/08/2013 -149.223,04 02/12/2013 192.932,35 04/12/2013 -523.390,62 15/04/2014 55.434,01 25/04/2014 382.989,24 06/05/2014 34.367,65 22/09/2014 7.816,91 30/09/2014 -352.240,36 20/10/2014 123.577,96 04/12/2014 -297.681,56 22/12/2014 389.060,56 23/12/2014 251.167,59 02/01/2015 82.496,00 05/02/2015 50.569,64 10/03/2015 3.945,29 07/05/2015 1.046,05 24/07/2015 22.091,84 29/07/2015 19.919,83 30/07/2015 2.065,35 17/08/2015 3.829,37 18/09/2015 230,22 12/11/2015 9.4. aplicar às empresas Construtora Sanches Tripoloni Ltda. e Erin Estaleiros Rio Negro Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 400.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, como também aos responsáveis, ao Dnit e à Seinfra/AM, para ciência.